Tribunal: STJ
Processo: 0111396-69.2014.8.13.0481
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697936 - MG(2024/0264978-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRÉ WAGNER SANTAELLA
ADVOGADOS
: JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - MG212108
MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA - MG085600
AGRAVADO
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A.
ADVOGADOS
: ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
INTERES.
: FRANCINE HOEPERS STEINCK ANDRADE RIBEIRO
INTERES.
: MAXPLAN AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACAO
DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERES.
: TIAGO ANDRADE RIBEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de indicação de artigo violado, inexistência de demonstração
de divergência jurisprudencial e de cotejo analítico, e incidência das Súmulas n.

e
284/STF, 518/STJ, 182/STJ, 7/STJ
13/STJ.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível em ação de execução, na qual se
discute a ocorrência de prescrição intercorrente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem afastou a prescrição por inexistência de inércia do exequente,
concluiu que o decurso temporal decorreu da morosidade judiciária e determinou o
prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à
execução lastreada em duplicata é trienal e se diligências infrutíferas não
suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente (art. 70 da

do Decreto n.

-A do CC); (ii)
Lei n. 57.663/1966 c/c art. 60
167/1967 c/c art. 206
saber se o termo inicial e a retomada do prazo prescricional, na vigência do
seguem o fim da suspensão e não se reiniciam por petições sem
CPC/73,
efetividade (art. 202, parágrafo único, do CC); (iii) saber se o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54042870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 299cdf7c-f890-45f8-a1cb-cf8b5e7237cc

violou os arts. 926 e 927 do CPC ao divergir de precedentes do STJ; (iv) saber se
houve ausência de fundamentação adequada correlacionada aos precedentes
qualificados do STJ (art. 489, § 1o, IV, V, VI, do CPC); (v) saber se incide a
Súmula n. 150 do STF ao fixar o prazo da execução no mesmo prazo da ação; e
(vi) saber se há dissídio jurisprudencial com cotejo analítico suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a
controvérsia com fundamentação suficiente;
7. a pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A falta de embargos de declaração configura ausência de prequestionamento,
atraindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. A alegada violação aos arts. 926 e 927 do CPC foi genérica e sem cotejo
analítico, incidindo a Súmula n. 284 do STF; ademais, o acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
10. Não cabe recurso especial por violação de enunciado sumular, conforme a
Súmula n. 518 do STJ.
11. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de confronto
analítico e fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo
Tese de julgamento
fático-probatório quanto à inércia do exequente e o termo da
prescrição intercorrente. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do
STF pela ausência de prequestionamento, diante da falta de embargos de
declaração. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação na
alegada violação aos arts. 926 e 927 do CPC e na demonstração do dissídio.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar
alegação de violação de enunciado sumular em recurso especial.
CF,
, III,
, ; CPC, arts. 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105, caput
a c
1.029, § 1o, 85, § 11, 926, 927; CC, arts. 202, parágrafo único, 206-A;
Decreto n.
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 57.663/1966, art. 70;
167/1967, art. 60;
art. 255,

n. 7;
n. 83;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STJ/Súmula
n. 282, 356, 284;
n. 518; STJ, AgInt no
STF/Súmulas
STJ/Súmula
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
29/11/2021;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.722.997/PR,
em
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
17/3/2025;
AREsp n. 2.736.407/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
25/8/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.568.037/RS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
22/8/2024;
AREsp n. 2.353.790/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2024;
Documento eletrônico VDA54042870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 299cdf7c-f890-45f8-a1cb-cf8b5e7237cc

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.585.313/SP,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2024;
AREsp n. 2.197.374/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 299cdf7c-f890-45f8-a1cb-cf8b5e7237cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697936 - MG (2024/0264978-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRÉ WAGNER SANTAELLA
ADVOGADOS
: JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - MG212108

MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA - MG085600
AGRAVADO
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.
ADVOGADOS
: ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905

JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
INTERES.
: FRANCINE HOEPERS STEINCK ANDRADE RIBEIRO
INTERES.
: MAXPLAN
AGRONEGOCIOS
COMERCIO
E
REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERES.
: TIAGO ANDRADE RIBEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de indicação de artigo violado, inexistência de demonstração
de divergência jurisprudencial e de cotejo analítico, e incidência das Súmulas n. 284
/STF, 518/STJ, 182/STJ, 7/STJ e 13/STJ.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível em ação de execução, na qual se discute
a ocorrência de prescrição intercorrente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem afastou a prescrição por inexistência de inércia do exequente,
concluiu que o decurso temporal decorreu da morosidade judiciária e determinou o
prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à
execução lastreada em duplicata é trienal e se diligências infrutíferas não suspendem
nem interrompem a prescrição intercorrente (art. 70 da
c/c
Lei n. 57.663/1966
art. 60
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

do Decreto n. 167/1967 c/c
-A do CC); (ii) saber se o termo inicial e a
art. 206
retomada do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, seguem o fim da suspensão
e não se reiniciam por petições sem efetividade (art. 202, parágrafo único, do CC);
(iii) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 926 e 927 do CPC ao divergir de
precedentes do STJ; (iv) saber se houve ausência de fundamentação adequada
correlacionada aos precedentes qualificados do STJ (art. 489, § 1o, IV, V, VI, do
CPC); (v) saber se incide a Súmula n. 150 do STF ao fixar o prazo da execução no
mesmo prazo da ação; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial com cotejo analítico
suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a controvérsia
com fundamentação suficiente;
7. a pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A falta de embargos de declaração configura ausência de prequestionamento,
atraindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. A alegada violação aos arts. 926 e 927 do CPC foi genérica e sem cotejo analítico,
incidindo a Súmula n. 284 do STF; ademais, o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
10. Não cabe recurso especial por violação de enunciado sumular, conforme a
Súmula n. 518 do STJ.
11. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de confronto
analítico e fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo
Tese de julgamento
fático-probatório quanto à inércia do exequente e o termo da
prescrição intercorrente. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do
STF pela ausência de prequestionamento, diante da falta de embargos de declaração.
Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação na alegada
violação aos arts. 926 e 927 do CPC e na demonstração do dissídio. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar alegação
de violação de enunciado sumular em recurso especial.
CF,
, III,
,
; CPC, arts. 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105, caput
a c
1.029, § 1o, 85, § 11, 926, 927; CC, arts. 202, parágrafo único, 206-A;
Decreto n. 167/1967,
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 57.663/1966, art. 70;
art. 60;
art. 255,
STJ/Súmula n. 7; STJ/Súmula n. 83; STF/Súmulas
Jurisprudência relevante citada:
n. 282, 356, 284; STJ/Súmula n. 518; STJ, AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
6/3/2023;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.794.066/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
29/11/2021;
AREsp n. 2.722.997/PR,
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

17/3/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.736.407/MG,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.568.037/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
22/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.353.790/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2024;
AREsp n. 2.585.313/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/11/2024;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRÉ WAGNER
SANTAELLA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de indicação do artigo violado, por não ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial, por não ter sido realizado o cotejo analítico, pela incidência da
Súmula n. 284 do STF, da Súmula n. 518 do STJ, da Súmula n. 182 do STJ, da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 13 do STJ (fls. 792-795), Alega o agravante que
os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
prosperar porque o especial demanda reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ, que não há demonstração de ofensa a lei federal nem de divergência
jurisprudencial com cotejo analítico, e requer o não seguimento do agravo e, caso
conhecido, o desprovimento do recurso especial (fls. 814-831).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 494):
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA
DE INÉRCIA/DESÍDIA DO CREDOR. A inércia do titular do direito é requisito
indispensável para que haja o reconhecimento da prescrição. Incabível o
reconhecimento da prescrição intercorrente se o exame dos autos revela que o decurso
do tempo decorre da inércia do Poder Judiciário em dar andamento ao feito.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 70 do Decreto-
c/c 60 do Decreto 167/67 c/c 206-A do
Lei 57.663/66
Código Civil, porque o prazo prescricional para execução lastreada em duplicata é
trienal e as diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição
intercorrente;
b) 202, parágrafo único, do Código Civil, pois o termo inicial e a retomada
do prazo prescricional na vigência do CPC/73 seguem o fim da suspensão e não se
reiniciam por meras petições sem efetividade;
c) 926 c/c 927 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido
diverge da jurisprudência consolidada do STJ sobre prescrição intercorrente e
deveria manter a estabilidade, integridade e coerência dos precedentes; e
d) 489, § 1, IV, V, VI, do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal
de origem não observou a adequada fundamentação correlacionada aos precedentes
qualificados do STJ sobre o tema.
e) Súmula n. 150 do STF, visto que prescreve a execução no mesmo prazo
da ação, reforçando o prazo trienal aplicável às duplicatas e a impossibilidade de
suspensão por diligências infrutíferas.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que inexistiu inércia do
exequente e que o retorno dos autos para prosseguimento era indiscutível divergiu do
entendimento de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o
prazo da prescrição intercorrente, firmado nos julgados AgInt no REsp 1.986.517/PR,
AgInt no
AgInt no
e AgInt no
AREsp 2.441.152/PR,
REsp 2.091.106/SP
AREsp 2.294.113/DF.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

Requer o provimento do recurso, seja admitido para processamento,
conhecimento e recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se reconheça a
consumação da prescrição intercorrente e se restabeleça a sentença de primeiro grau.
Contrarrazões às fls. 768-786.
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
§ 1o, IV, V, VI, do CPC
art. 489,
A alegação de ausência de fundamentação não prospera. O acórdão
recorrido enfrentou diretamente a controvérsia posta, consignando, a partir da análise
do conjunto fático-probatório, que não houve inércia ou desídia do exequente, o que
inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. Houve indicação clara
dos fundamentos jurídicos adotados pela Corte local, com motivação suficiente e
coerente com o desfecho aplicado.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 496-497):
“Percebe-se, portanto, ser essencial para o reconhecimento da prescrição a
verificação de inércia do titular do direito e, sob este prisma, facilmente se constata
não estarmos diante de um caso de prescrição.
No caso em apreço, a leitura criteriosa dos autos demonstra que não houve desídia
alguma do exequente em dar prosseguimento ao feito, sendo evidente que a parte
recorrente não permaneceu inerte como descrito na sentença proferida.
Compulsando detidamente os autos constata-se que a parte exequente se manifestou
em diversas ocasiões. Os autos foram distribuídos na modalidade física, sendo
virtualizados em 2021 conforme decisão no 26-JPe.
Ato seguinte, à ordem no 32 a parte exequente pleiteou a citação dos requeridos Tiago
Andrade, Francine Hoepers e Maxplan Agronegócios. Expedidas cartas de citação, o
credor manifestou à ordem no 38-JPe requerendo arresto dos bens dos executados.
Decisão no 45-JPe, o juízo a quo deferiu a pesquisa RENAJUD. Juntado mandado de
citação cumprido docs. 55 a 57-JPe.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

O juízo a quo despachou (doc. 58-JPe) determinando a intimação das partes acerca da
prescrição intercorrente.
O executado manifestou-se à ordem no 60, juntando várias jurisprudências e
defendendo a prescrição. O exequente manifesta-se à ordem no 73 e informa,
inclusive, a realização de pesquisa RENAJUD em desfavor do devedor.
Após tal fato sobreveio a sentença recorrida de reconhecimento da prescrição.
Com efeito, inexiste a inércia do exequente, ao revés, todas as vezes em que foi
intimado manifestava-se, não deixando o prazo fluir in albis. Ademais, ressalta-se que
os autos não foram suspensos ou, sequer, arquivados. Destarte, a necessidade de
retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento é completamente
indiscutível.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pela inexistência de desídia da
parte exequente, ora recorrida, com diligência via RENAJUD, e de tais
circunstâncias o erro de procedimento com a decretação da prescrição intercorrente.
Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, mas sim em
mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
A pretensão recursal, portanto, busca reexaminar a valoração do contexto
fático-probatório, atividade obstada nesta instância especial em razão da
Ademais, não houve oposição de embargos de declaração para o
Súmula n. 7/STJ.
fim de provocar o necessário prequestionamento da matéria, configurando ausência
de debate específico no Tribunal de origem, o que atrai a incidência da
e da
Súmula n. 282/STF
Súmula n. 356/STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

II – Violação dos arts. 70 do Decreto-
c/c 60 do Decreto
Lei 57.663/66
167/67 c/c 206-A do Código Civil
A tese recursal parte do suposto transcurso autônomo de prazo
prescricional trienal, sem suspensão ou interrupção. Ocorre que o acórdão recorrido
assentou como premissa fática que o exequente não permaneceu inerte,
manifestando-se sempre quando intimado e promovendo atos concretos de impulso
processual.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

A invocação da
também não se sustenta no caso
Súmula 150/STF
concreto. Isso porque o enunciado limita-se a afirmar que “prescreve a execução no
mesmo prazo da ação”, nada dispondo acerca da configuração da inércia ou das
condições fáticas que caracterizam a prescrição intercorrente.
O acórdão recorrido, entretanto, reconheceu, com base no conjunto
probatório, que não houve paralisação imputável ao exequente, mas sim decurso
temporal decorrente da própria tramitação do feito, circunstância que afasta o
pressuposto material para aplicação do verbete.
Assim, para acolher a conclusão defendida pelo agravante seria necessária
a revisão do quadro fático estabelecido pela Corte estadual, hipótese que é vedada
em recurso especial, a teor da
Ademais, a tese jurídica deduzida
Súmula n. 7/STJ.
não foi objeto de exame específico pela instância ordinária, e não houve Embargos
de Declaração para suprir eventual omissão, de modo que incidem os óbices das
Súmulas n. 282 e 356/STF.
III – Violação do
parágrafo único, do Código Civil
art. 202,
A controvérsia sobre o marco inicial e retomada do prazo prescricional
também está fundada em premissas fáticas definidas pelo Tribunal de origem,
notadamente a existência de atos úteis praticados pelo credor e a não suspensão
/arquivamento do processo. Pretender sua revisão implica reexame de provas, o que
é inviável nesta sede pela Súmula n. 7/STJ.
Além disso, a alegação não foi expressamente apreciada pela Corte
estadual, e, ausente provocação por embargos de declaração, opera-se preclusão
consumativa do debate, configurando falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e
356/STF).
IV – Violação dos arts. 926 e 927 do CPC
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

A invocação de violação aos arts. 926 e 927 do CPC é genérica, sem a
demonstração específica de quais precedentes obrigatórios teriam sido
descumpridos, bem como sem o cotejo analítico necessário à comprovação de
divergência jurisprudencial qualificada. Incide, portanto, Súmula n. 284/STF
(analogia), por deficiência na fundamentação.
O acórdão recorrido, ainda, alinha-se com a jurisprudência desta Corte de
Justiça, o que atrai para o presente caso a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA
DO EXEQUENTE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. VERIFICAÇÃO
DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TESE RECHAÇADA
EM RAZÃO DE A COBRANÇA NÃO TER RECAÍDO EM ENTIDADE NÃO
SIGNATÁRIA
DO
CONTRATO.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 5. JULGAMENTO EXTRA PETITA
E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão
vergastado.
2. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que
ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Rever as conclusões quanto à imputação ao pagamento realizada pelo TJPR
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

4. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a cobrança
não incidiu em entidade não signatária do contrato discutido nos autos faz incidir a
Súmula n. 283 do STF.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, não há que falar em julgamento extra petita
quando a tese de defesa é deduzida desde a contestação.
6. Esta Corte Superior já decidiu que o princípio da não surpresa não incide nos
casos em que a decisão é contrária aos fundamentos defendidos pela parte.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.722.997/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido quando a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
estabelecido pela Súmula 7 do STJ, que impede a revisão do contexto fático-
probatório.
4. No presente caso, o acolhimento da tese recursal para reconhecer a ocorrência
de prescrição intercorrente demandaria revisão do quadro fático-probatório, o que é
inviável nesta sede.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.736.407/MG,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (I) - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA DO EXEQUENTE AFASTADA. PLEITO EM
SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

FATOS E PROVAS.
(II) - ARGUMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
REFUTADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 150 DA SÚMULA DO
SÚMULA 284/STF.
STF. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 518/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. "No julgamento do
Representativo de Controvérsia
REsp 1.102.431/RJ,
(Tema 179), a Primeira Seção firmou o entendimento de que demanda reexame de
provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do
Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência inviável nesta via por
incidência da
(relator Ministro Luiz Fux)". (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.568.037/RS,
2. "Incide, de forma analógica, o óbice da Súmula n. 284 do STF quando o
22/8/2024)
recurso especial não impugna efetivamente o fundamento do acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia". (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.353.790/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
3. "Para fins de
15/8/2024)
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundamento em
art. 105,
alegada violação de enunciado de súmula". Incidência da
4. Agravo
Súmula 518/STJ.
interno não provido. (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.585.313/SP,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

V - Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
.
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática"
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.197.374/PR,
julgado em
DJEN de
)
10/06/2025,
23/06/2025.

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

É o voto.

Documento eletrônico VDA52220310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: e819d24b-f258-4d07-81e2-ccfaa9001b73

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.697.936 / MG
Número Registro: 2024/0264978-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01113966920148130481
10000240261677001
10000240261677002
10000240261677003
1113966920148130481
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRÉ WAGNER SANTAELLA
ADVOGADOS : MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA - MG085600
JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - MG212108
AGRAVADO
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A.
ADVOGADOS : JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
INTERES.
: FRANCINE HOEPERS STEINCK ANDRADE RIBEIRO
INTERES.
: MAXPLAN AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERES.
: TIAGO ANDRADE RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA54010134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:32
Código de Controle do Documento: fbddb95c-9f77-42bb-832a-fe8c264652c1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:32
Código de Controle do Documento: fbddb95c-9f77-42bb-832a-fe8c264652c1